Tribunal: TJDFT
Processo: 0000490-93.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da vítima, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas aos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.